Tribunal: STJ
Processo: 0312276-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028544 - SC (2025/0312276-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ERICK DALLMANN (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA
GRAVE. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. INTERRUPÇÃO DO
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
CABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A fuga, falta grave prevista no art. 50, II, da LEP, não se confunde
com a falta grave relativa à violação do monitoramento eletrônico,
prevista no art. 50, VI, c/c art. 50, V, ambos da LEP, para a qual são
aplicados apenas os consectários legais gerais da regressão de regime,
da interrupção do prazo para nova progressão e da perda de dias
remidos.
Desse modo, o período em que o apenado se manteve sob
3.
monitoramento eletrônico, ainda que com descumprimentos parciais,
não pode ser desconsiderado como tempo de pena cumprida, salvo na
hipótese de evasão, em que há afastamento total e deliberado da
fiscalização estatal.
4. Na hipótese dos autos, o agravante teria rompido a tornozeleira, que
ficou em seguida descarregada. Ademais, ele não atendeu as ligações da
central de monitoramento, passando à condição de foragido,
caracterizando-se, portanto, a fuga, infração para a qual é prevista a
interrupção da pena até a recaptura.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51267470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a96ff5f2-90a9-43c6-827f-621165bf3d41

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a96ff5f2-90a9-43c6-827f-621165bf3d41

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028544 - SC (2025/0312276-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ERICK DALLMANN (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA
GRAVE. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. INTERRUPÇÃO DO
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
CABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A fuga, falta grave prevista no art. 50, II, da LEP, não se confunde
com a falta grave relativa à violação do monitoramento eletrônico,
prevista no art. 50, VI, c/c art. 50, V, ambos da LEP, para a qual são
aplicados apenas os consectários legais gerais da regressão de regime,
da interrupção do prazo para nova progressão e da perda de dias
remidos.
Desse modo, o período em que o apenado se manteve sob
3.
monitoramento eletrônico, ainda que com descumprimentos parciais,
não pode ser desconsiderado como tempo de pena cumprida, salvo na
hipótese de evasão, em que há afastamento total e deliberado da
fiscalização estatal.
4. Na hipótese dos autos, o agravante teria rompido a tornozeleira, que
ficou em seguida descarregada. Ademais, ele não atendeu as ligações da
central de monitoramento, passando à condição de foragido,
caracterizando-se, portanto, a fuga, infração para a qual é prevista a
interrupção da pena até a recaptura.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51267122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:52
Código de Controle do Documento: c0567933-94c1-41ef-bf29-7f6d7cf8ff14

Cuida-se de agravo regimental interposto por ERICK DALLMANN contra
Tribunal de
decisão que não conheceu do
interposto contra acórdão do
habeas corpus
Justiça de Santa Catarina.
Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de
Joinville/SC, reconheceu a prática de falta grave em razão do descumprimento das
condições do monitoramento eletrônico, aplicando ao sentenciado as sanções de
regressão de regime, perda parcial dos dias remidos e fixação de nova data-base.
Indeferiu, contudo, o pedido ministerial de interrupção do cumprimento da pena a cada
registro de violação do equipamento.
Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo em execução, pugnando pela
decretação da interrupção do cumprimento da pena na proporção de 1 (um) dia para cada
violação ao monitoramento eletrônico.
A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por
maioria, deu parcial provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 103):
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR
COM
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA GRAVE. RECURSO
MINISTERIAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO ÀS
REGRAS. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA INTERRUPÇÃO
DO
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
VIABILIDADE.
PENA
INTERROMPIDA NO DIA EM QUE HOUVE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS
DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ART. 6o DA RESOLUÇÃO CNJ
N. 412/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Opostos embargos infringentes, foram rejeitados por unanimidade. Eis a
ementa do acórdão (e-STJ fl. 153):
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENAL (CPP, ART. 609, PARÁGRAFO ÚNICO). DISCUSSÃO ACERCA
DA INTERRUPÇÃO DO RESGATE DA PENA. PRÁTICA DE FALTA
GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM
REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR. REGISTRO DE FIM DE BATERIA
E ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. VIGILÂNCIA
ESTATAL OBSTADA. LAPSO QUE NÃO PODE SER COMPUTADO
COMO EFETIVAMENTE CUMPRIDO. ART. 6o DA RESOLUÇÃO 412
DO CNJ. MANUTENÇÃO DO PRONUNCIAMENTO PROFERIDO PELA
MAIORIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Foi impetrado, então, o presente
alegando-se inexistir previsão
habeas corpus
legal para a interrupção da pena em razão de descumprimento das condições do
monitoramento eletrônico.
A ordem não foi conhecida pela decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA51267122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:52
Código de Controle do Documento: c0567933-94c1-41ef-bf29-7f6d7cf8ff14

Nas razões do agravo regimental, a defesa reitera os fundamentos expendidos
no
originário. Afirma haver erro material nas referências jurisprudenciais
writ
apresentadas. Pleiteia, assim, a reforma da decisão singular.
É o relatório.
VOTO
Não é o caso de provimento do agravo regimental.
Segundo se extrai da decisão agravada, a ordem não foi conhecida uma vez
que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do
Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário,
habeas corpus
consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso
adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso
especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Consoante se extrai dos autos, a controvérsia cinge-se à possibilidade de
interrupção do cumprimento da pena nos dias em que houve registro de violações ao
monitoramento eletrônico, ainda que tais infrações já tenham sido reconhecidas como
falta grave e sancionadas com regressão de regime, perda de dias remidos e fixação de
nova data-base.
Ao tratar da matéria, o Tribunal teceu as seguintes considerações (e-STJ
fls. 150/152):
[...]
Como é consabido, o descumprimento das condições fixadas em prol do
reeducando que obtém a progressão de regime constitui falta grave nos termos
da legislação penal, o que enseja a regressão do regime de prisional e a perda
de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, a teor do que dispõem os artigos 118, I
e 127 da Lei de Execução Penal.
E, em que pese o art. 118 do mencionado Diploma legal não prever
expressamente, é considerada interrompida a execução da pena quando o
reeducando descumpre as condições que lhe foram impostas no regime mais
benéfico.
Tal entendimento, além de estar alicerçado na jurisprudência, também está
refletido na doutrina de Guilherme de Souza Nucci:
[...]
Documento eletrônico VDA51267122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:52
Código de Controle do Documento: c0567933-94c1-41ef-bf29-7f6d7cf8ff14

Assim, diante do evidente descumprimento das condições impostas, ainda que
a falta grave reconhecida tenha ensejado a regressão de regime, a perda de 1/3
dos dias remidos e a alteração da data-base para futuros benefícios da
execução, imperioso decretar também a interrupção dos dias de
descumprimento, abatendo-os do tempo de pena cumprido pelo apenado. Não
há, aliás, falar em indevido bis in idem no reconhecimento da interrupção,
pois "o reconhecimento da interrupção da pena não pode ser confundido com
o reconhecimento da falta grave e a consequente aplicação das sanções
legalmente previstas.
Veja-se que não se trata de uma dupla penalidade, mas de consequências
cumulativas da latente desídia do apenado com o cumprimento da sua
reprimenda, cenário onde, além de incorrer em falta grave, ele ainda deve ter
o cômputo da sua pena interrompido nos dias de descumprimento das suas
obrigações". (TJSC - Agravo de Execução Penal 5033338-48.2022.8.24.0038,
de Joinville, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini
Fornerolli, j. em
).
29/09/2022
Nesse mesmo sentido são os precedente deste Segundo Grupo de Direito
Criminal:
[...]
No caso, o apenado estava cumprindo pena em prisão domiciliar monitorada
desde 19-10-2022 (seq. 14.1 e 30.1), com previsão para encerramento em 13-
08-2023, quando a Unidade de Monitoramento Eletrônico (UME) informou
que encerrou o monitoramento em 27-6-2023, alterando o status para "quebra
de regras do monitoramento eletrônico (fuga)", pois apresentou evento de
tornozeleira rompida, aliado ao evento de fim de bateria, não tendo o
monitorado atendido às ligações da Central (seq. 54.1).
Logo, ainda que reconhecida a falta grave prevista no art. 50, inciso VI, c/c
art. 39, inciso V, ambos da Lei 7.210/1884, a conduta do apenado ensejou na
impossibilidade de fiscalização direta do Estado, tanto que ele passou a ser
considerado foragido, de modo que possui equivalência com a fuga (art. 50,
II, da LEP), em relação à qual o período em que o sentenciado permanecer
evadido não poderá ser computado como pena efetivamente cumprida, em
consonância com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 862.989/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
4/11/2024
DJe de
.).
7/11/2024
Assim, deve ser reconhecida a interrupção na hipótese de ocorrer a quebra das
regras do monitoramento pelo rompimento da tornozeleira ou pelo término da
bateria, e também quando há descumprimento das demais condições, de sorte
que a decisão proferida pela maioria deve ser mantida.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

A violação das regras do monitoramento eletrônico pode consistir na violação
do perímetro de monitoração eletrônica, no término da bateria da tornozeleira eletrônica
e o no seu rompimento/obstrução.
Documento eletrônico VDA51267122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:52
Código de Controle do Documento: c0567933-94c1-41ef-bf29-7f6d7cf8ff14

No caso, conforme consta da descrição do voto, o executado teria rompido a
tornozeleira no dia
, ficando completamente desvigiado. Tal circunstância
27/6/2023
equivale à fuga, justificando a interrupção da pena. .
A fuga, falta grave prevista no art. 50, II, da LEP, não se confunde com a falta
grave relativa à violação do monitoramento eletrônico, prevista no art. 50, VI, c/c art. 50,
V, ambos da LEP, para a qual são aplicados apenas os consectários legais gerais da
regressão de regime, da interrupção do prazo para nova progressão e da perda de dias
remidos, tal como foi feito pelo Juiz da execução (e-STJ fl. 116).
Em outras palavras, é fato que "[i]nexiste previsão legal de interrupção da
pena na razão de um dia para cada registro de violação ao sistema de monitoramento
eletrônico, caracterizando-se excesso de execução descontinuar o período de
cumprimento da reprimenda em tais hipóteses, conforme já se posicionou esta Corte no
julgamento de casos análogos". (AgRg no HC n. 823.744/SC, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
24/4/2024
Entretanto, esse entendimento refere-se a hipóteses de violação das regras do
monitoramento que, embora configurem falta grave, não caracterizam a fuga. Nesse
último caso, entretanto, é prevista a interrupção da pena até a recaptura.
Na hipótese dos autos, o agravante teria rompido a tornozeleira, que ficou em
seguida descarregada. Ademais, ele não atendeu as ligações da central de
monitoramento, passando à condição de foragido.
Nesse sentido, foram trazidos julgados na decisão agravada demonstrando o
cabimento da interrupção do cumprimento da pena enquanto o executado permanece em
:
local incerto e não sabido
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. I
MPUGNAÇÃO MINISTERIAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM
PRISÃO DOMICILIAR. 90 VIOLAÇÕES DA ÁREA DE INCLUSÃO.
INTERRUPÇÃO DE 1 DIA DE PENA A CADA VIOLAÇÃO.
IRRAZOABILIDADE. APENADO JÁ PUNIDO COM A REGRESSÃO AO
REGIME FECHADO, PERDA DE 1/5 DOS DIAS REMIDOS E
INTERRUPÇÃO DA DATA BASE. RECURSO IMPROVIDO.
1- Nos termos do art. 50, V e VI, da LEP: comete falta grave: inobservar os
deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. e descumprir, no
regime aberto, as condições impostas.
Desse modo, significa falta grave descumprir as condições de monitoramento
eletrônico na prisão domiciliar. E de acordo com o art. 146, C, parágrafo
único: A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá
acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a
defesa: I - a regressão do regime; II - a revogação da autorização de saída
temporária;
Documento eletrônico VDA51267122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:52
Código de Controle do Documento: c0567933-94c1-41ef-bf29-7f6d7cf8ff14

VI - a revogação da prisão domiciliar; VIII - advertência, por escrito, para
todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das
medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo. Assim, inexiste
previsão legal de interrupção da pena na razão de 1 (um) dia para cada
registro de violação ao monitoramento eletrônico.
2- Da mesma forma, a jurisprudência caracteriza a violação da zona de
vigilância como mera falta grave, para a qual são aplicados apenas os
consectários legais de regressão de regime, de perda de dias remidos e de
interrupção da data base para nova progressão de regime: Na espécie, o Juízo
da Execução Penal, em razão de o Apenado ter deixado de cumprir as
orientações quanto ao uso do dispositivo de monitoramento eletrônico
(violações ao perímetro datadas de
a
), homologou a
01/01/2020
02/01/2020
falta grave com fundamento no art. 118, inciso I, da LEP, regrediu o regime
imposto para o fechado e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
[...] (AgRg no HC n. 698.075/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
29/3/2022
4/4/2022
3- No caso, ao iniciar, no dia
, o cumprimento da pena em prisão
2/2/2022
domiciliar mediante monitoramento eletrônico, a Central de Monitoramento
registrou 90 descumprimentos, mas somente em
, houve total
28/8/2022
desligamento com o equipamento, passando o paciente a estar em situação de
evasão, e em
, ele foi recapturado. Portanto, somente no intervalo
12/10/2022
da fuga, de
a
, é que houve, efetivamente, a interrupção
28/8/2022
12/10/2022
da pena.
4- Em relação ao período de fuga, o Juiz executório já o considerou como
Já no que se refere às 90 violações do
tempo de pena não cumprido.
monitoramento anteriores à fuga, seja pela falta de bateria do aparelho
empregado, seja pela violação do perímetro estabelecido, o Juiz da execução
regrediu o agravado ao regime fechado, aplicou a perda de dias remidos na
fração de 1/5, bem como alterou a data base para a data da recaptura.
Portanto, se o recorrido já foi punido por 3 sanções, todas elas tendo como
consequência o retardo no fim do cumprimento da pena, parece mais que
dezarrazoável e desproporcional estabelecer como mais uma sanção a perda
de 1 dia de pena a cada violação.
5- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 824.067/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/6/2023
16/6/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO. DECRETO N. 8.615/2015. AUSÊNCIA DE REQUISITO
OBJETIVO. DECISÃO QUE NEGOU A BENESSE CALCADA NA
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO ININTERRUPTO DA PARCELA DA
PENA IMPOSTA AO AGENTE. DETENTO QUE INTERROMPEU O
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA MEDIANTE FUGA. NÃO
CUMPRIMENTO DE FORMA ININTERRUPTA DE 20 ANOS DE PENA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Na espécie, o ora agravante não cumpriu o requisito exigido pelo art. 1o, V,
do Decreto n. 8.615/2015, pois, diante das diversas fugas do apenado do
Documento eletrônico VDA51267122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:52
Código de Controle do Documento: c0567933-94c1-41ef-bf29-7f6d7cf8ff14

sistema prisional nos períodos de
, com recaptura em
;
22/10/1999
13/11/1999
dia
, com recaptura em
; dia
, com recaptura
14/12/1999
11/2/2020
22/10/2003
em
, totalizando 5 meses e 12 dias de interrupção.
13/1/2004
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 894.109/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
23/8/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS
SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO DE
GARANTIA CONSTITUCIONAL. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
TRÊS
CONDENAÇÕES.
CÔMPUTO
INDIVIDUALIZADO.
ART.
119
DO
CP.
MARCO
INICIAL.
INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 112, II, DO CP. CONTAGEM
PELO RESTANTE DA PENA. ART. 113 DO CP. 3. CONDENAÇÃO DE 16
ANOS, DE 10 ANOS E DE 3 ANOS E 6 MESES. CUMPRIMENTO DE 10
ANOS E 10 MESES. EXECUÇÃO INTERROMPIDA POR FUGA.
PACIENTE EVADIDO HÁ 14 ANOS. IMPUTAÇÃO DO TEMPO DE
PENA CUMPRIDA À MAIOR PENA. PRESCRIÇÃO DA PENA
REMANESCENTE - 5 ANOS E 2 MESES - E DA PENA DE 3 ANOS E 6
MESES. MANUTENÇÃO DA PENA DE 10 ANOS. 4. PEDIDO DE
IMPUTAÇÃO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDA ÀS OUTRAS PENAS.
CRITÉRIO CRONOLÓGICO. SITUAÇÃO PREJUDICIAL AO PACIENTE.
5. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. 6.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior
Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue
a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O paciente possui três condenações, as quais totalizam 29 anos e 6 meses
de reclusão. Contudo, para contagem do prazo prescricional, tem-se que cada
pena prescreve individualmente, nos termos do art. 119 do CP. Na hipótese, o
recorrente iniciou o cumprimento das penas unificadas - 29 anos e 6 meses -
em
e se evadiu em
, após o cumprimento de 10 anos e 10
4/2/1996
8/12/2006
meses da pena. Assim, para o reconhecimento da prescrição da pretensão
executória, deve se ter como marco inicial a data em que se interrompeu a
execução da pena, regulada pelo tempo restante da pena, conforme arts. 112,
II, e 113 do CP.
3. Tem-se três condenações, às penas de 16 anos, de 10 anos e de 3 anos e 6
meses, o cumprimento de 10 anos e 10 meses de reclusão e o decurso do
prazo de 14 anos desde a evasão do paciente. Ao se imputar o tempo de pena
cumprido à pena mais grave, remanescem 5 anos e 2 meses de pena a
cumprir, bem como as penas de 10 anos e de 3 anos e 6 meses. Dessa forma,
tem-se que a pena de 10 anos prescreve em 16 anos (art. 109, II, do CP), a
pena remanescente de 5 anos e 2 meses prescreve em 12 anos (art. 109, III, do
CP), e a pena de 3 anos e 6 meses prescreve em 8 anos (art. 109, IV, do CP).
Documento eletrônico VDA51267122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:52
Código de Controle do Documento: c0567933-94c1-41ef-bf29-7f6d7cf8ff14

Assim, decorridos 14 anos desde a fuga, tem-se que prescreveram a pena de 3
anos e 6 meses e o remanescente de 5 anos e 2 meses relativo à pena de 16
bem como
anos. Manifesto, dessarte, o não cumprimento da pena de 10 anos
o não implemento do prazo prescricional.
4. Prevalece no STJ que são cumpridas primeiramente não as penas mais
graves mas sim as cujo trânsito em julgado ocorreu primeiro.
Assim, "deve ser obedecida a ordem cronológica das execuções, considerado
o trânsito em julgado das condenações, para o cumprimento da pena e,
consequentemente, para a detração do tempo em que permaneceu preso. 3.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1858048/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
25/08/2020
09/09/2020
). Contudo, a aplicação do mencionado entendimento, em detrimento do
utilizado pela Corte local, revela-se prejudicial ao paciente.
5. Conforme consignado pela Corte local, "a prevalecer tese contrária, no
sentido de que um único período de confinamento deve surtir efeitos em todas
as condenações, qual seria a necessidade de unificar as penas e somá-las?
Bastava considerar a mais graves das penas e pronto, descartadas todas as
demais condenações. Tal interpretação viola o princípio da proporcionalidade
na sua faceta de proibição de proteção deficiente. Indica, ademais, um
estímulo à impunidade com o qual não se coaduna o ordenamento jurídico,
que procura oferecer mecanismos de ressocialização sem descurar do caráter
retributivo da sanção penal.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 627.646/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
23/3/2021
29/3/2021

Portanto, a decisão agravada encontra-se em harmonia com o entendimento
desta Corte, no sentido que o período em que o apenado se manteve sob monitoramento
eletrônico, ainda que com descumprimentos parciais, não pode ser desconsiderado como
tempo de pena cumprida, salvo na hipótese de evasão, em que há afastamento total e
deliberado da fiscalização estatal.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51267122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:52
Código de Controle do Documento: c0567933-94c1-41ef-bf29-7f6d7cf8ff14

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0312276-7
HC 1.028.544 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80006966820228240038 80011152020248240038
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ERICK DALLMANN (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Monitoração Eletrônica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ERICK DALLMANN (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605449056254<05221@
2025/0312276-7 - HC 1028544 Petição : 2025/0083825-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:44:41
Código de Controle do Documento: 7537418D-05DC-449F-8745-65B80EE0A368